Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao documento de ID 18486579, posto que dirigido ao juízo de primeiro grau. Aguarde-se o decurso do prazo de resposta da agravada. Após, intime-se o recorrente a se manifestar acerca de eventual persistência no interesse quanto ao julgamento do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403